Tribunal: TJPA
Processo: 0017295-98.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017295-98.2010.8.14.0401

RECORRENTE: SERGIO GOUVEA MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu
, descabe cogitar de absolvição sumária, a qual somente é admitida “quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, o que não ocorre no caso em tela” de modo que “inexistentes quaisquer elementos que indiquem ser o ofendido o único responsável pelo acidente, mostra-se descabido o pleito de absolvição por culpa exclusiva da vítima” (TJMG, RESE n. 0017209-06.2019.8.13.0704).

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri que desclassificou o crime imputado ao recorrente Sergio Gouvea Melo de homicídio doloso para homicídio culposo na condução de veículo automotor, declinando da competência para julgar o feito (ID 18775493).

Por entender que não há provas suficientes que possam qualificá-lo como autor do delito e que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o recorrente postula pela absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do CPP (ID 18775496).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 18775502), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18775503).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20992004).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido expressamente desclassificou a conduta imputada na denúncia (art. 121, caput, do CPB), em razão de não vislumbrar a existência de dolo, ainda que eventual, na conduta do recorrente, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“Trata-se de ação penal pública incondicionada instaurada a partir de denúncia promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, através de seu promotor de justiça com atuação perante este juízo, imputando ao denunciado Sergio Gouvea Melo a prática da conduta criminosa tipificada no art. 121, caput, do Código Penal, que teria vitimado Mário Augusto Borges das Neves, fato-crime que — segundo a peça inicial acusatória — teria sido levado a efeito por volta de 03:00h do dia 04/09/2010.

O autor teria no dia e hora do fato, dirigindo veículo automotor, na esquina da Avenida Nazaré com a Avenida Alcindo Cacela, colidido com uma motocicleta que era pilotada pela vítima, relatando ainda a denúncia que testemunhas afirmaram que o réu avançou o sinal vermelho e estaria embriagado.

[...]

Concluída a instrução, com a apresentação das alegações finais, caberá ao Magistrado quatro opções: a PRONÚNCIA, quando convencido da materialidade do fato e possuir indícios suficientes de autoria; a IMPRONÚNCIA, quando não se convencer da existência do fato e dos indícios suficientes de autoria; a DESCLASSIFICAÇÃO, prevista no artigo 419, quando o juiz se convencer, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência de crime diverso daquele da competência do Tribunal do Júri e, por fim, a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, quando ocorrente alguma causa de justificação, na forma do disposto no artigo 415 do Código de Processo Penal.

[...]

O quadro delineado no presente caso é o seguinte:

Aplicando-se ao caso concreto a teoria da vontade ou do consentimento, não resulta a possibilidade de ter agido o denunciado com dolo eventual.

A existência do dolo eventual não se limita à previsão do resultado. Deve ser somado ao elemento intelectual (conhecimento da possibilidade do resultado lesivo), o componente volitivo (aceitar a ocorrência do resultado).

Assim, não basta que o agente tenha consciência de que sua conduta poderá gerar um dano, deverá ele, na posse desse conhecimento, permanecer no intento de agir, desconsiderando as implicações.

Não se pode partir do princípio de que todas as pessoas, quando na direção de veículo automotor, não se importem em causar a morte ou mesmo lesões em outras pessoas. O dolo eventual, como visto, reside no fato de não se importar o agente com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente, ao contrário da culpa consciente, onde este mesmo agente, tendo a previsão do que poderia acontecer, acredita, sinceramente, que o resultado lesivo não venha a ocorrer

No dolo eventual, o agente não se preocupa com a ocorrência do resultado lesivo, porque o aceita. Para ele, tanto faz. Na culpa consciente, ao contrário, o agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado, porque se importa com a sua ocorrência. O agente confia que, mesmo atuando, o resultado previsto será evitado.

No caso em análise, não verifico presente qualquer circunstância que demonstre que exista a possibilidade de que tenha o réu assumido o risco de produzir o resultado morte.

Ressalto que em que pese o fato de estar o denunciado supostamente alcoolizado, tal fato por si só, não é suficiente para inferir o dolo com precisão.

[...]

Logo, se a própria legislação positivou o homicídio na direção de veículo automotor sob efeito de álcool como crime culposo, crime específico, não cabe especulação dirigida à eventual dolo do agente.

Inaplicável pois, o aforismo i
n dúbio pro societate
, que só poderia ser utilizado para remeter o julgamento do feito ao Tribunal do Júri no caso de dúvida consciente sobre a existência de crime doloso ou culposo.

A decisão de pronúncia deve ter um mínimo substrato no sentido da ocorrência de crime doloso contra a vida. Se a prova dos autos não exsurge qualquer elemento que possa apontar para a prática de crime doloso, não há de se remeter o julgamento do feito ao Tribunal do Júri.

Deve o juiz formar sua convicção se a morte foi dolosa ou culposa, quando da conduta praticada pelo acusado. Se o acusado tinha por objetivo a deliberação de eliminar a vítima, suas condutas devem ser tidas como de homicídio doloso. Da mesma forma, se o acusado admitir e aceitar o risco de produzir o resultado morte, suas condutas também devem ser reconhecidas como dolosas, na modalidade eventual. Em hipótese contrária, em que a vítima venha a óbito em razão de acidente de trânsito, definido segundo a regência prevista para crimes culposos, isto é, segundo imprudência ou negligência ou imperícia, deve o juízo desclassificar o crime.

Assim, após detida análise dos autos, ao meu juízo, constato que o acusado não agiu com animus necandi, o que demonstra não se tratar de crime doloso contra a vida. Igualmente, conforme já exposto acima, não vislumbro ter o denunciado agido com dolo eventual, motivo pelo qual a causa não deve ser submetida ao Tribunal do Júri. É como entendo.

Isto posto, lastreado no artigo 419 do CPP DESCLASSIFICO o crime apurado nos autos para crime não doloso contra a vida, declinando assim da competência para o julgamento do feito, que deverá ser redistribuído para uma das Varas de Juízo Singular dessa Comarca. (ID 18775493).

Ante o quadro, verifica-se que o juízo recorrido não divergiu da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, além de assentar a autoria delitiva atribuída ao recorrente, também consignou que “o binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo.” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.877.808/DF
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)

Outrossim, destaco que o fato de a vítima supostamente estar dirigindo sem capacete e sob efeito de álcool não implica na absolvição sumária do recorrente, sobretudo porque há indícios de que o acusado também estaria alcoolizado, tendo ultrapassado o sinal vermelho.

Assim, descabe cogitar de absolvição sumária, a qual somente é admitida “quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, o que não ocorre no caso em tela” de modo que “inexistentes quaisquer elementos que indiquem ser o ofendido o único responsável pelo acidente, mostra-se descabido o pleito de absolvição por culpa exclusiva da vítima” (TJMG,
RESE n. 0017209-06.2019.8.13.0704
, relator Desembargador Doorgal Borges de Andrada).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/11/2024